Tribunal: TJMT
Processo: 0000582-76.2016.8.11.0092
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000582-76.2016.8.11.0092
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ELEN CONCEICAO PEREIRA - CPF: 043.052.763-21 (JUIZO RECORRENTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), LEUDIANE DO LAGO SENA - CPF: 023.455.183-67 (JUIZO RECORRENTE), MARIA MONICA LIRA DOS SANTOS - CPF: 054.016.514-06 (JUIZO RECORRENTE), MARIA NATIVIDADE DE FREITAS - CPF: 005.815.983-50 (JUIZO RECORRENTE), JUSINEIA MENEZES DE CARVALHO - CPF: 834.265.821-04 (RECORRIDO), Presidente da Comissao Examinadora do Concurso Publico n 001/2015 (RECORRIDO), ELEN CONCEICAO PEREIRA - CPF: 043.052.763-21 (RECORRIDO), LEUDIANE DO LAGO SENA - CPF: 023.455.183-67 (RECORRIDO), MARIA MONICA LIRA DOS SANTOS - CPF: 054.016.514-06 (RECORRIDO), MARIA NATIVIDADE DE FREITAS - CPF: 005.815.983-50 (RECORRIDO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), JUSINEIA MENEZES DE CARVALHO - CPF: 834.265.821-04 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA –
TESTE REALIZADO POR PROFISSINAL INABILITADO – SEM INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA -

PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL
– CARÁTER ELIMINATÓRIO –
VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO –
SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA.

“É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei, bem como no edital do certame, e objetividade dos critérios adotados, resguardado o direito de recurso revisional pelo candidato. III - (...).” (STJ - AgRg no RMS 37.636/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).

Havendo ausência de objetividade e inconsistência da avaliação psicológica, pois o exame não foi realizado conforme as regras do edital, que expôs previamente os critérios exigidos na avaliação e estabelecidos em norma específica do Conselho Regional de Psicologia e pautados em critérios objetivos, sob pena de nulidade.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT, M.M.
Pedro Flory Diniz Nogueira,
nos autos de Mandado de Segurança n.o 582-76.2016.8.11.0092 – Código 37428, impetrado por
ELEN CONCEIÇÃO PEREIRA e OUTRAS,
em face de ato coator praticado por
Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público n.o 0001/2015, realizado pela Prefeitura de Alto Taquari-MT
,
objetivando a concessão da segurança para ver cassado ato coator ilegal e arbitrário da autoridade impetrada com a determinação para que se proceda a realização de um novo exame, nos moldes previstos no edital, para provimento dos cargos de monitora infantil e auxiliar de desenvolvimento.

A sentença concedeu a segurança pleiteada, para anular o exame psicológico aplicado sem a presença de um profissional habilitado, confirmando a liminar deferida no nascedouro dos autos, forte no art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença – Id. 7398301.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
ELEN CONCEIÇÃO PEREIRA E OUTRAS,
contra ato ilegal da lavra do
Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público no 01/2015,
realizado pela Prefeitura de Alto Taquari, para provimento dos cargos de monitora infantil e auxiliar de desenvolvimento, concedeu a ordem de segurança almejada, determinando a anulação do exame psicológico aplicado sem a presença de profissional habilitado.

A liminar foi deferida – Id. 6120348.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar para cassação do ato ilegal e arbitrário da autoridade impetrada com a determinação para que se proceda a realização de um novo exame, nos moldes previstos no edital.

Asseveraram as impetrantes que se inscreveram no Concurso Publico n° 001/2015, realizado pela Prefeitura Municipal de Alto Taquari/MT, para provimento dos cargos de monitora infantil e auxiliar de desenvolvimento, e afirmam que foram classificadas para a prova teórica.

Narram que foram realizadas provas práticas, consistentes em exames físicos e psicológico e que foram consideradas inaptas nesse último.

Argumentam que o edital prevê que o teste de avaliação psicológica será realizado por profissional habilitado e regularmente inscrito no Conselho Regional de Psicologia. Contudo, prosseguem as impetrantes, o exame não foi realizado por psicólogo registrado no Conselho Regional de Psicologia.

Pois bem.

Da análise criteriosa dos autos, impende destacar que em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ,
imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa da dilação probatória.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, ofensa a direito líquido e certo das impetrantes.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio,
não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pelas impetrantes, justificam o deferimento da medida, isso porque demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito das impetrantes, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

Primeiramente cumpre dizer que a avaliação psicológica deve ser prestigiada porque encontra amparo na lei e possui objetivo de afastar do serviço público aqueles candidatos que não possuam aptidão para o exercício do cargo pretendido.

No caso em testilha, consoante consta dos documentos que instruíram o presente mandado de segurança, a questão cinge-se em aferir a legalidade do ato imputado à autoridade coatora no que tange a aplicação de testes psicológicos sem a presença de psicólogo habilitado.

A princípio, vejamos a previsão editalícia sobre o tema:

‘‘11.6.1. O Teste de Avaliação Psicológica será' realizado por profissional habilitado e regularmente registrado no Conselho Regional de Psicologia”.

Observa-se que o edital traz previsão expressa acerca da necessidade de realização do teste de avaliação psicológica por profissional habilitado e registrado no Conselho Regional de Psicologia.

Além da previsão expressa do edital, vejamos o que diz o § 1°, do artigo 1°, da resolução n° 01/2002, do Conselho Regional de Psicologia que regulamenta a Avaliação Psicológica em Concurso Público e processos seletivos da mesma natureza,
in verbis:

“§ 1° - Para proceder a avaliação referida no caput deste artigo, o psicólogo devera utilizar métodos e técnicas psicológicas que possuam características e normas obtidas por meio de procedimentos psicológicos reconhecidos pela comunidade científica como adequados para Instrumentos dessa natureza”.

Percebe-se que a norma determina que as avaliações psicológicas devam ser realizadas por psicólogo. Entretanto, a autoridade coatora, bem como a empresa contratada para realização do certame, expressamente afirmam ser desnecessária a presença de profissional para aplicação dos testes.

Esclarecedor o disposto na Cartilha sobre Avaliação Psicológica editada pelo Conselho Federal de Psicologia em Junho de 2007:

“Sobre as condições do aplicador - deve estar preparado tecnicamente para a utilização dos instrumentos de avaliação escolhidos, estando treinado para todas as etapas do processo de testagem, para poder oferecer respostas precisas as eventuais questões levantadas pelos candidatos, transmitindo-lhes, assim, segurança; deve planejar a aplicação do instrumento, levando em consideração o tempo necessário bem como o horário mais adequado, e deve treinar previamente a leitura das instruções para poder se expressar de forma espontânea durante as instruções (Titulo IV do Anexo da Resolução CFP n° 012/2000) [...] Sobre as condições de aplicação — devem ser seguidas as especificações contidas nos manuais de cada teste utilizado, que só pode ser aplicado por psicólogos (se for um estudante de Psicologia, a aplicação deverá ser supervisionada por psicólogo)”.

Nesta toada, resta claro e manifesta a necessidade dos testes psicológicos serem aplicados por profissional habilitado, seja em razão da previsão editalícia, seja em razão das normas existentes acerca do tema.

Neste contexto, uma vez que os testes foram aplicados por profissionais não habilitados, conforme relato do Conselho Regional de Psicologia – Id. 6120338, mister a realização de novos exames, respeitando as normas do edital, bem como a normativa descrita para sanar a ilegalidade existente na espécie.

Como se sabe, o controle judicial dos atos discricionários não permite que o juiz examine a própria valoração administrativa do ato, salvo excesso ou desvio de poder, o que “
in casu
” se entremostra, pois não é preciso ser versado em Psicologia para perceber que não foi observado o edital do Concurso Público no 001/2015, quanto aos critérios na aplicação de teste psicológico em candidatos para provimento de cargos da Prefeitura Municipal de Alto Taquari-MT, que não foram realizados por profissional capacitado e devidamente inscrito no Conselho Federal de Psicologia, diferentemente do previsto no edital.

Sobre a temática o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS DO TESTE. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO POSTULADO. I - (...). II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei, bem como no edital do certame, e objetividade dos critérios adotados, resguardado o direito de recurso revisional pelo candidato.
III - (...).”
(AgRg no RMS 37.636/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016). Destaquei

“A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, declarada a nulidade do exame psicotécnico, em razão da existência de ilegalidade na avaliação, o candidato deve submeter-se a novo exame.” (STJ, AgRg no RMS 32.388/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).

Em igual similar, já se posicionou este sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL – CARÁTER ELIMINATÓRIO – CANDIDATO INAPTO – UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – LEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA. A exigência do exame psicológico de caráter eliminatório não fere nenhum dispositivo constitucional, desde que tenha previsão em lei, no edital do concurso e seja aplicado de forma objetiva, com critérios previamente conhecidos e possibilidade de recurso.” (TJMT - N.U 0011671-26.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – AVALIÇÃO PSICOLOGICA – INVÁLIDA –AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A avaliação psicológica deve obedecer aos critérios estabelecidos em norma específica do Conselho Regional de Psicologia, sob pena de nulidade. (TJMT. 0501989-13.2014.8.11.0001. Relator Dr. Sebastião de Arruda Almeida).

Observa-se, o entendimento que o exame psicotécnico deve adotar critérios científicos objetivos sobre a personalidade do candidato para aferição de sua capacitação profissional, não sendo válida a apreciação meramente subjetiva, que pode ensejar insegurança jurídica, impossibilidade de aferição da correção da avaliação, além de propiciar o desvirtuamento do resultado por arbítrio ou abuso de poder.

Entendo que a eliminação do candidato a concurso público em decorrência de avaliação psicológica que o considera
“não recomendado”
deverá pautar-se pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório.
(TJMT– AI 129839/2011, Relator: Dr. Veloso Gomes, Quarta Câmara Cível, Julgamento 24/07/2012).

É entendimento pacífico que, ocorrendo vícios no exame psicotécnico realizado, deve o candidato ser submetido a novo exame de caráter objetivo, assegurada a revisão do resultado final e a publicidade dos critérios utilizados como avaliação.
(REsp 643125/DF, julgamento: 21.05.2013).

Portanto, a avaliação psicológica deve obedecer aos critérios estabelecidos em norma específica do Conselho Regional de Psicologia, sob pena de nulidade. Não se tratando de avaliação psicológica realizada observando critérios objetivos, deve ser reformado o ato administrativo maculado e reaplicação do exame psicotécnico.

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe como medida necessária para garantir direitos aos candidatos pela reaplicação do exame psicotécnico que deverá obedecer aos critérios estabelecidos em norma específica do Conselho Regional de Psicologia e pautados em critérios objetivos do edital, para afastar a possibilidade de danos individuais irreparáveis.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021